Tribunal: TJBA
Processo: 8092710-84.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8092710-84.2020.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: ALEXANDRE MARTINEZ e outros (4)

Advogado(s): RAPHAEL ROBERTO PERES CAROPRESO registrado(a) civilmente como RAPHAEL ROBERTO PERES CAROPRESO, LEONARDO GUIMARAES PEREGO, VITORIA PAULA MARTINEZ BERNI, MARCO ANTONIO MOREIRA MONTEIRO registrado(a) civilmente como MARCO ANTONIO MOREIRA MONTEIRO

APELADO: ALEXANDRE MARTINEZ e outros (4)

Advogado(s):RAPHAEL ROBERTO PERES CAROPRESO registrado(a) civilmente como RAPHAEL ROBERTO PERES CAROPRESO, LEONARDO GUIMARAES PEREGO, VITORIA PAULA MARTINEZ BERNI, MARCO ANTONIO MOREIRA MONTEIRO registrado(a) civilmente como MARCO ANTONIO MOREIRA MONTEIRO

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS.
DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. SENTENÇA DE CONCESSÃO PARCIAL DA SEGURANÇA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. REJEIÇÃO. MÉRITO. ADMINISTRADORES INSERIDOS EM CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA (CDAs). HIPÓTESE DE RESPONSABILIZAÇÃO POR DÍVIDAS DA PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES LEGAIS. ART. 135 DO CTN. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DA CDA QUE PRESSUPÕE A REGULARIDADE DA INSCRIÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 3º DA LEI N.º 6.830/80. INAPLICABILIDADE DO TEMA N.º 103/STJ. CONSTATADA A INEXISTÊNCIA DE
NOTIFICAÇÃO DOS SÓCIOS NOS
PROCESSOS ADMINISTRATIVOS FISCAIS (
PAF
). AUSÊNCIA DE QUALQUER PROCEDIMENTO PRÉVIO PARA APURAÇÃO DE EVENTUAL RESPONSABILIDADE.
AFRONTA AO CONTRADITÓRIO E
À
AMPLA DEFESA. VÍCIO NA FORMAÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO.
NECESSIDADE DE EXCLUSÃO DOS ADMINISTRADORES DA CDA.
PRECEDENTE
DO
STJ.
RESSALVADA A POSSIBILIDADE DE REINCLUSÃO DOS SÓCIOS NAS CDAs. HIPÓTESE CONDICIONADA À OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS.
RECURSO DO ESTADO DESPROVIDO. RECURSO
DOS IMPETRANTES
PROVIDO. SENTENÇA
PARCIALMENTE
REFORMADA.

1.

Trata-se de Apelações simultâneas interpostas por
ALEXANDRE MARTINEZ
,
CLÁUDIO KENJI AKIHAMA
,
ESTANISLAU MENDES LLOBATERA BASSOLS
e
RAPHAEL DENADAI SANCHEZ
, bem como pelo
ESTADO DA BAHIA
,
contra
a sentença proferida pelo MM. Juízo da 11ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador/BA, no bojo do Mandado de Segurança n.º
8092710-84.2020.8.05.0001
,

que concedeu parcialmente a segurança
a
os Impetrantes.

2. De início, verifica-se que a preliminar de falta de interesse de agir
/recursal
, suscitada pelo
Estado da Bahia,
em sede de Contrarrazões
(ID. 31575424)
,
não merece amparo
, eis que o ponto nodal da discussão travada nestes autos pelos apelantes diz respeito,
especificamente, à exclusão
dos nomes
dos administradores/Apelantes
nas CDAs
e não apenas à obtenção da
Certidão Negativa de Débito
já concedida pelo Juízo
a quo
.

Assim, rejeito-a.

3. No mérito,
cinge-se a controvérsia em analisar
o acerto da sentença, que permitiu a manutenção dos nomes dos administradores ao mesmo tempo em que determinou a expedição de certidões negativas de débitos tributários em relação a eles.

4. De um lado, os Impetrantes/Apelantes pretendem a exclusão dos seus nomes das CDAs, por não ter havido processo administrativo prévio para tal inserção; de outro lado, o Estado da Bahia sustenta que devem ser mantidos os nomes dos administradores, com a expedição de Certidão Positiva de Débitos com Efeito de Negativa, por terem ambas o mesmo efeito.

5.
A situação fática em exame diz respeito à responsabilização dos diretores de sociedade empresária SKY
Serviços de Banda Larga LTDA (Galaxy Brasil LTDA, anterior denominação),
cujos nomes constam
d
as Certidões de Dívida Ativa, para responderem pelos créditos tributários constituídos
em oito Processos Administrativos Fiscais (
PAFs
), que somam, conjuntamente, R$ 8.076.371,56 (oito milhões setenta e seis mil trezentos e setenta e um reais e cinquenta e seis centavos), cujos valores estão individualizados no voto.

6.
Em primeiro momento, há que se ressaltar a plena possibilidade de que terceiros sejam responsabilizados pessoalmente por créditos tributários de pessoas jurídicas com as quais tenham vínculo, conforme reza os arts. 134, III, e 135, III, do CTN.

7.
Como bem ressaltou o Estado da Bahia em seu apelo, o Tema 103/STJ é claro ao dispor que é ô
nus do sócio que figura na certidão de dívida ativa como corresponsável afastar a sua responsabilidade fiscal diante de dívida tributária imputada à pessoa jurídica, provando que não ocorrer
am

a
s circunstâncias previstas no art. 135 do CTN
.

8.
Contudo, em que pese a certidão de dívida ativa seja dotada de presunção relativa de legitimidade, como preconiza o art. 3º da Lei de Execuções Fiscais (Lei n.º 6.830/80), é certo que o próprio dispositivo tem como pressuposto a regularidade da inscrição da dívida.

9.
Dessa maneira,
malgrado sacramentado que é ônus do sócio
const
ante da CDA a prova
de
que não estão demonstrados os requisitos do art. 135 do CTN para a sua responsabilização tributária, a
sua
inclusão no título executivo pressupõe regular processo administrativo fiscal prévio com
a sua
notificação
,
a fim de
que possa, querendo,

exercer o
contraditório e
a
ampla defesa.
Dessarte
, a ausência de participação dos sócios no procedimento administrativo e posterior inclusão deles na certidão de dívida ativa configura notória afronta a
tais postulados constitucionais.

10. Esse entendimento
, inclusive, já foi proferido
pelo próprio STJ,
em julgado de relatoria do Min. Napoleão Nunes Maia Filho, publicado em 25/06/2020, no bojo do AREsp n.º 1.639.077/MS, no qual o ilustre Relator afirmou que embora seja ônus do sócio inscrito na CDA demonstrar a “
não-prática de ato ilícito
”, “
o lançamento relativo ao sócio precisa ter sido regular, havendo se realizado ali, em momento anterior ao aperfeiçoamento do ato estatal, a comprovação pelo Fisco de que houve ato ilícito, com a oitiva dos interessados. [...] Admitir que não seria necessário o contraditório no processo administrativo fiscal, equivale a aceitar a inclusão automática dos sócios na CDA, em desrespeito ao art. 135 do CTN, que exige, para a responsabilização pessoal por dívida de terceiros, a prática de atos ilícitos”.

11.
Em adendo, ficou destacado, no voto, trechos do Parecer da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional/CAT/CRJ n.º 07/2017, acerca de consulta quanto ao tema em relevo, especificamente quanto à apuração da responsabilidade decorrente de dissolução irregular da pessoa jurídica, que exemplifica e reforça a necessidade de observância do regular processo administrativo em casos desta natureza.

12.
No caso em tela,
os apelantes
ALEXANDRE MARTINEZ e outros
,

afirmam nunca terem participado de qualquer procedimento administrativo tendente à apuração de eventual responsabilidade
(ID. 31575292 - Pág. 4).
A corroborar com essa afirmação, o Estado da Bahia
informa
que a inclusão dos recorrentes “
não exige qualquer notificação prévia, haja vista que o termo de inscrição já deve estar acompanhado de todas as informações a eles referentes. Trata-se, portanto, de um ato administrativo plenamente vinculado, regular e lícito
”
(ID. 31575424 - Pág. 8)
.

13. Além disso, poderia o Estado da Bahia, caso tivesse procedido com a correta intimação dos demandados, apresentar provas de sua participação no processo administrativo, o que não

fez. Pontuo
,
ainda
,
que
,

da
análise
d
os documentos acostados, não há qualquer notificação dos
Impetrantes
para participarem de eventuais procedimentos administrativos visando a apuração de eventual responsabilidade, o que faz perceber que o fisco incluiu os sócios da empresa executada no título executivo
sem permitir a sua defesa.

14. Assim,
há que se afastar
a responsabilidade dos sócios inseridos na CDA
,
não pela demonstração da ausência dos requisitos do art. 135 do CTN, mas pela ilegitimidade passiva consubstanciada em procedimento administrativo viciado.

15.
Convém frisar que a determinação de exclusão dos nomes dos sócios das CDAs e a consequente expedição de certidões negativas de débitos tributários não impede que o Fisco busque os meios adequados para responsabilizar os administradores da empresa por tais dívidas, mediante o preenchimento dos requisitos legais.

16.
Sem honorários advocatícios, a teor do art. 25 da Lei 12.016/2009.

PRELIMINAR REJEITADA.
APELO DO ESTADO DA BAHIA CONHE
CIDO E DESPROVIDO. APELO DOS
IMPETRANTES CONHECID
O
E PROVIDO. SENTENÇA
PARCIALMENTE
REFORMADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n. 8092710-84.2020.8.05.0001
, em que figura como Apelantes e apelados
ALEXANDRE MARTINEZ
,
CLÁUDIO KENJI AKIHAMA
,
ESTANISLAU MENDES LLOBATERA BASSOLS
e
RAPHAEL DENADAI SANCHEZ
, e pelo
ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível
em
REJEITAR A PRELIMINAR
de falta de interesse recursal,
CONHECER
dos recursos e
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo do Estado da Bahia
(ID. 31575417)
e
DAR PROVIMENTO
ao apelo dos Impetrantes
(ID. 31575413)
, reformando a sentença para determinar a retirada do nome dos Recorrentes das CDAs, por reconhecer o vício no processo administrativo onde não foi oportunizado às partes o exercício do contraditório e da ampla defesa
, nos termos do voto da Relatora Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, Juíza de Direito Substituta de 2º Grau.

Sala de Sessões, de de 2024

PRESIDENTE

MARIA DO ROSÁRIO PASSOS DA SILVA CALIXTO

JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

MR29/27